Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO. PACIENTE GESTANTE. PARTO CESÁRIO DE EMERGÊNCIA. IMPRUDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. IMPERÍCIA. NÃO CONFIGURADAS. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.
1. Para que seja caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado, faz-se necessária a presença de três requisitos: 1.1. o fato administrativo, consistente na conduta comissiva ou omissiva imputada a agente do Estado ou a prestador de serviço público; 1.2. o dano, configurado no resultado lesivo, seja patrimonial ou moral; e 1.3. o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, devendo o lesado demonstrar que o prejuízo se originou da conduta do Estado. Precedentes.
2. Na hipótese, diante do que foi atestado pelo relatório médico, sendo este último corroborado por meio de perícia judicial, constatou-se a ausência de imprudência, imperícia ou negligência nos procedimentos médicos realizados no Hospital da rede pública.
3. A inexistência do liame causal entre o dano e a suposta falha na prestação do atendimento hospitalar desconfigura a pretensão autoral de reparação por danos morais.
4. Negou-se provimento ao apelo.